Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-94.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. TORÇÃO TESTICULAR. DEMORA NO ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERDA DE ÓRGÃO. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL. EFEITOS DA TRANSAÇÃO COM CORRÉ. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por hospital e, na forma adesiva, por paciente menor de idade à época dos fatos, contra sentença que reconheceu a responsabilidade do nosocômio pela falha no atendimento emergencial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se o acordo firmado entre o autor e a operadora de saúde extinguiria a responsabilidade do hospital;
(ii) verificar a existência de falha na prestação de serviço hospitalar e a caracterização da responsabilidade objetiva;
(iii) examinar a possibilidade de cumulação das indenizações por danos morais e estéticos;
(iv) analisar a extensão do dever de indenizar, incluindo o custeio de cirurgia com prótese testicular; e
(v) avaliar os pedidos de majoração e de redução dos valores fixados a título de indenização.
III. Razões de decidir
3. O acordo firmado entre o autor e a operadora de plano de saúde, com extinção parcial do processo, não alcança o hospital, que não participou da transação. À luz do art. 844, §3o, do CC, os efeitos da quitação são restritos à parte que integrou o ajuste, salvo disposição expressa em contrário, inexistente no caso.
4. A solidariedade entre hospital e operadora de saúde, típica das relações de consumo (arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC), não afasta a divisibilidade da obrigação indenizatória, sendo inaplicável a extinção integral da obrigação sem quitação total do crédito.
5. Restou configurada falha grave na prestação do serviço de urgência: o hospital não prestou atendimento compatível com a gravidade do quadro clínico, postergando medidas necessárias e omitindo-se no dever de informar os riscos da saída precoce.
6. A retirada do paciente pela genitora não configura fato exclusivo do consumidor, pois a falha do hospital já estava consumada, atraindo o nexo causal com os danos suportados.
7. A cumulação das indenizações por danos morais e estéticos é admitida, conforme pacífico entendimento do STJ (Súmula 387), quando se trata de lesões autônomas à personalidade e à integridade física.
8. A perda do testículo esquerdo por adolescente de 16 anos, com repercussões físicas, estéticas e emocionais permanentes, justifica o custeio da cirurgia reparadora e da prótese testicular, como medida reparatória necessária.
9. O valor arbitrado a título de compensação pelos danos morais merece ser majorado, considerando a extensão do dano, a situação econômica do ofensor e seu propósito pedagógico. Já a reparação pelos estéticos não merecem reparo, se considera o comprometimento da funcionalidade do órgão reprodutivo de uma pessoa ainda na idade de adolescência.
10. O dever de indenizar abrange também o custeio da cirurgia reparadora com prótese testicular, necessária à recomposição física e psicossocial do paciente, cuja mutilação ocorreu na adolescência.
IV. Dispositivo e tese
11. Recursos conhecidos. Provido do autor e desprovido o do réu.
Tese de julgamento:
"1. “A transação firmada entre consumidor e um dos devedores solidários não extingue a obrigação dos demais quando ausente cláusula expressa de quitação global.”
2. “A responsabilidade civil do hospital por falha na prestação de serviço de urgência é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade.”
3. “A retirada do paciente pelo familiar, diante da inércia da unidade de saúde, não afasta o dever de indenizar quando a falha já estava consumada.”
4. “É lícita a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos, quando configuradas lesões autônomas.”
5. “A perda de testículo decorrente de falha no atendimento de urgência justifica o custeio de cirurgia reparadora e prótese, como extensão do dever de indenizar.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 257, 843, 844, § 3o, 927, 944; CDC, arts. 6o, III, I e VI, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o; CPC, arts. 113 e 114.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.170.239/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 28/08/2013; AREsp 1.652.678/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/05/2020; STJ, Súmula 387.